Tribunal: TJSP
Processo: 2151623-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro - Bloqueio de circulação e penhora de automóvel em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo ex-cônjuge da embargante - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela embargante - Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão parcial

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro - Bloqueio de circulação e penhora de automóvel em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo ex-cônjuge da embargante - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela embargante - Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão parcial da medida de urgência - Possibilidade de revogação do bloqueio de circulação do veículo - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151623-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANIA DOS
SANTOS CUNHA DA SILVA, são agravados CARLOS LEONEL ANDRADE
PIMENTEL e ADRIANO CUNHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151623-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.403
2
VOTO No 16.403
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151623-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL F.R. ITAQUERA)
AGRAVANTE: VANIA DOS SANTOS CUNHA DA SILVA
AGRAVADOS: CARLOS LEONEL ANDRADE PIMENTEL e ADRIANO CUNHA DA
SILVA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS ALEXANDRE BOTTCHER
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro - Bloqueio de circulação e
penhora de automóvel em ação de execução de título extrajudicial
fundada em instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo
ex-cônjuge da embargante - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela embargante -
Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão parcial da medida
de urgência - Possibilidade de revogação do bloqueio de circulação do
veículo - Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 9/10 que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela
agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência.
A embargante pede a reforma da decisão alegando, em
apertada síntese, (a) que o veículo com restrição de circulação Ford Fiesta
Flex, placas HKR 1482, registrado em nome do executado Adriano Cunha da
Silva, foi adquirido mediante carta consórcio e a ela destinado em partilha
realizada nos autos de ação separação judicial, (b) que não há dúvida de ser
ela titular do veículo, (c) que há indevida restrição de circulação, (d) que o
próprio juízo de origem, em outra decisão, já ponderou que “a embargante não é
necessitada, mas sim autônoma, titular de veículo automotor e contratou serviços de advocacia privada,
infirmando a presunção de pobreza” e (e) que é desumano privá-la de seu único
automóvel, o qual utiliza para sua locomoção e de seus filhos.
Os pedidos de efeito suspensivo e de concessão de tutela
antecipada foram indeferidos (fl. 168).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 171/176).
É o relatório.
A agravante opôs embargos de terceiro em virtude de
bloqueio de circulação e penhora de veículo determinados em ação de
execução de título extrajudicial (processo no 1010961-98.2019.8.26.0007)
proposta pelo agravado contra seu ex-cônjuge Adriano Cunha da Silva.
Alega que o automóvel foi por ela adquirido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151623-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.403
3
exclusividade após separação judicial.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (“Trata-se de
embargos de terceiro com pedido de tutela antecipada para desbloqueio de veículo. Com a petição inicial,
vieram documentos. É o relatório. Fundamento e Decido. A tutela de urgência não comporta deferimento,
visto que ausente o requisito previsto no art. 300, caput, do CPC. Com efeito, não há elementos
demonstrativos da probabilidade do direito, pois a embargante não comprovou a titularidade do veículo
bloqueado nos autos principais (fls. 12). Nos autos da execução, houve o bloqueio da circulação do veículo
Ford Fiesta Flex, placa HKR 1482, registrado em nome do executado Adriano Cunha da Silva (fls. 12). Por
ocasião da separação judicial entre ela e o executado (fls. 22/25), houve menção somente de que seria a
beneficiária de direitos e obrigações de carta de crédito perante o Consórcio Remaza (fls. 23 e 24), sem
indicação dos dados do veículo. A mencionada carta de crédito, por sua vez, demonstra que o objeto do
consórcio foi um veículo Celta LS 1.0L 2P Flex (fls. 15), ou seja, sem indicação de placa e de marca e
modelo distintos daquele objeto de constrição (fls. 12), sendo prudente aguardar-se o exercício do
contraditório. Ante o exposto, ausente o requisito do artigo 300, caput, do CPC, INDEFIRO a tutela de
urgência”), o que animou a interposição do presente agravo.
O recurso prospera em parte, devendo, respeitado o
entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, ser reformada parcialmente a
decisão agravada.
Cabível a pretensão na parte atinente ao bloqueio de
circulação do veículo, considerando que tal medida resulta em dano grave e
de difícil reparação, já que impede a locomoção da agravante e de seus filhos.
Conforme se verifica dos autos da ação de execução, após
pesquisa de bens sobreveio pedido para bloqueio e penhora do veículo objeto
dos embargos de terceiro (CARLOS LEONEL ANDRADE PIMENTEL, já devidamente qualificado
nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscreve com escritório profissional na Rua Dr. Felice
Buscaglia, no. 522 São Mateus São Paulo/SP (CEP: 03963-080), ondem recebem as suas notificações e
intimações, vem, à presença de Vossa Excelência, com o devido acatamento e respeito, em atendimento ao
Ato Ordinatório de (fls. 45), expor e requerer o que segue: Compulsando os autos, verifica-se às (fls. 44) que
foi localizado pelo sistema RENAJUD um veículo FORD/FIESTA FLEX ANO DE FABRIÇÃO 2009 ANO
MODELO 2009 PLACA HKR1482-SP em nome do Executado. Ante o exposto, requer se digne Vossa
Excelência determinar o bloqueio e penhora do veículo acima descrito que se encontra em nome do
Executado ADRIANO CUNHA DA SILVA CPF/MF: 325.074.728-98 fl. 47 da execução), o que
foi deferido pelo juízo de origem, cuja trecho da decisão se transcreve: “Vistos.
1) Fls. 47: defiro. Oficie-se via sistema RENAJUD para bloqueio do veículo, conforme requerido, desde
que recolhidas as despesas pertinentes (Provimento CSM no. 2.516/2019). 2) Outrossim, providencie o
exequente a diligência do Oficial de Justiça. 3) Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo
Ford FIESTA FLEX, placas HKR 1482, ano/modelo 2009, intimando-se o executado da constrição. Cópia
da presente decisão servirá como mandado, conforme Protocolado CG. 24.746/2007, observando-se o
artigo 212, § 2o, do CPC. 4) Na inércia, ao arquivo. Int.” (fl. 48 da execução).
Muito embora não esteja comprovado que a agravante é a
titular do veículo, verifica-se que em decorrência da separação judicial (fls.
22/25 dos embargos, datada de 24 de abril de 2018), devidamente
homologada (fls. 26/27 dos embargos, datada de 21 de junho de 2018),
tornou-se ela beneficiária de direitos e obrigações de carta de crédito do
grupo 5103, cota 080, adesão 752153 perante o Consórcio Remaza (fls. 23 e
24 dos embargos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151623-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.403
4
A leitura da nota fiscal de fls. 13/14 emitida pela
concessionária Daitan Honda revela, por sua vez, que o veículo objeto da
constrição foi adquirido pelo executado mediante pagamento por meio da
carta de crédito oriunda do consórcio Remaza, o que justifica o gravame
constante do documento de fl. 12 dos embargos.
É possível concluir então que o inconformismo procede
em parte uma vez que a espera pela instauração do contraditório pode causar
maiores prejuízos à agravante, por estar impossibilitada de circular com o
veículo.
O deferimento da tutela de urgência deve ser, porém,
parcial, alcançando apenas a revogação da ordem de bloqueio de circulação
do veículo Ford Fiesta Flex, placas HKR 1482, registrado em nome do
executado Adriano Cunha da Silva, visto que se faz necessário, por
prudência, que a controvérsia objeto dos embargos de terceiro seja analisada
sob o contraditório e a ampla defesa.
Note-se que a restrição de circulação do veículo e sua
eventual apreensão pela autoridade policial se justifica somente quando
envolver questões de segurança pública, não cabendo ao Poder Judiciário
determinar tal medida unicamente para atender interesse particular.
Aliás, oportuno destacar os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Busca e
apreensão - Bloqueio pelo sistema Renajud - Restrição de circulação -
Impossibilidade - Ausência de Interesse Público - Recurso provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2113518-12.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
04.02.2016)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULO - SISTEMA RENAJUD. Impossibilidade - Inexistência nos
autos de circunstância relevante hábil a autorizar o deferimento da
medida excepcional de restrição de circulação do veículo objeto da ação,
mediante um juízo de proporcionalidade (adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito), já se mostrando suficiente para se
alcançar o fim pretendido a restrição de licenciamento deferida pelo
magistrado - Ausência, ademais, de fundamento legal para o
cumprimento da ordem judicial de restrição da circulação do veículo por
autoridade policial, inexistente qualquer peculiaridade no caso -
Demanda de natureza civil, cuja competência se encerra no Poder
Judiciário.
Recurso
da
autora
não
provido (Agravo de
Instrumento
no
0204409-21.2012.8.26.0000,
Relatora Desembargadora Berenice Marcondes
César, 16.10.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151623-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.403
5
Em resumo, no momento a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da medida de urgência indeferida, à luz dos requisitos
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais se fazem
presentes para o deferimento parcial da pretensão.
As circunstâncias acima autorizam, pois, seja acolhida em
parte a pretensão recursal, deferindo-se a revogação da ordem de bloqueio de
circulação, mantida, porém, a penhora.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator